Tribunal: TJES
Processo: 5000072-48.2021.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000072-48.2021.8.08.0039

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: ALBERTO WANDERLEI RAMOS

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NÃO DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. COMPENSAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso inominado outrora interposto pela parte embargante, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

2. Alega a parte embarg
ante que houve omissão na decisão recorrida por não julgar procedente o pedido de compensação realizado no recurso inominado.

3.
Após análise dos autos, é incontroverso a existência de pedido de compensação, ademais, após cálculos, é perceptível a existência de diferença entre a quantia que foi depositada e o efetivamente devolvido pelo autor, nesse ponto, faz jus a parte à procedência dos embargos, nos termos que passo a expor a seguir.

4. A matéria probatória encontra-se devidamente instruída nos autos de forma que não há que se falar em mero inconformismo. Nesse ponto, a medida que se impõe é a reforma do acórdão recorrido a fim de julgar procedente o pedido de compensação, uma vez que o valor depositado foi de 17.554,15 e o devolvido foi de 17.449,80, devendo portanto a parte comprovar os valores em fase própria.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA ALTERAR O ACÓRDÃO NOS SEGUINTES TERMOS:

Onde se lê: 8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95. 9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Passe a ser: 8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA PERMITIR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES DA DIFERENÇA ENTRE O EFETIVAMENTE DEPOSITADO E O DEVOLVIDO, COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO PELA PARTE EM FASE PRÓPRIA
. No restante, a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95. 9.

Sem custas e honorários.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)